Tribunal: TJES
Processo: 0000658-51.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000658-51.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEAZE PEREIRA DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI Nº 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA –
A
BSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – AFASTAMENTO DA ATIPICIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
INCABÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, que inclusive conta com a confissão parcial do acusado, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, “
[...] na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)
”. Assim, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social. Sob esta matriz intelectiva, vê-se que a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação, bem como devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.
In casu
, as peculiaridades que envolvem o crime em exame demonstram a impossibilidade de configuração do requisito referente à ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social, diante das demais peculiaridades que envolvem o crime em exame, qual seja, a apreensão de material para fabricação de artefato explosivo, situação que demonstram a impossibilidade da incidência do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta do réu. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000658-51.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEAZE PEREIRA DE LIMA
Advogado(s) do reclamante: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEAZE PEREIRA DE LIMA
, inconformado com a sentença inclusa no Termo de Audiência de fls. 100/101 dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 3590186), prolatada pela magistrada da 5ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls.
02/0
2-verso

dos autos
principais

(conteúdo digitalizado no id 3590186)
, narra o seguinte:

[...] no dia 23 de dezembro de 2017, aproximadamente 06 horas e 46 minutos, Rua Cândido Bezerra, no 927, bairro Praiamar, no município da Serra/ES, o denunciado acima qualificado possuía, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma garrafa pequena de pólvora, uma garrafa pela metade de chumbo, seis munições de calibre .36, nove estojos vazios de calibre .36. (auto de apreensão fl. 16)

Emerge dos autos que em mandado de busca e apreensão expedido de nº 0026917-20.2017.8.08.0048, Policias Militares se dirigiram a residência do denunciado e realizada buscas na residência foi encontrada uma garrafa pequena de pólvora, uma garrafa pela metade de chumbo, seis munições de calibre .36, nove estojos vazios de calibre .36.

Segundo consta dos autos, os materiais apreendidos na residência do denunciado se destinavam a fabricação caseira de munições.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro das munições e artefatos apreendidos, nem autorização para portá-los.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do
arti
g
o 16,
§ único, inciso III d
a Lei n
º
10.826/03
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
magistrad
a
da
5ª
Vara
Criminal de Serra
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para conden
ar
GEAZE PEREIRA DE LIMA
nas sanções do artigo 1
6
,
parágrafo único, inciso III,
da Lei nº 10.826/03, à pena de
0
3
(
três
) ano
s

de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, em regime inicial aberto,
a qual restou substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos
.

Em
suas
razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante
ante o reconhecimento da
atipicidade da
sua
conduta,
em função da aplicação do princípio da insignificância.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a
pós analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do
Boletim Unificado de fls. 02/03
e do
Auto de Apreensão de fl. 1
6
,
ambos
dos autos
em apenso
(conteúdo digitalizado no id 3590186),
bem como, do Laudo Pericial de Exame de Material de fls. 08/11

dos autos
principai
s (conteúdo digitalizado no id 3590186), e também pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar que
GEAZE PEREIRA DE LIMA
, nas duas oportunidades que fora ouvido (fl
s
.
1
7/18
dos autos
em apenso,
e fl. 103 dos autos principais
–
conteúdo digitalizado no id 3590186), confessou
parcialmente os fatos, ao afirmar que o material apreendido no interior da sua residência seria do seu
falecido
genitor,
e que estava no interior de uma mochila, e que não sabia o que tinha dentro dela
.

Registro, ainda, que as declarações do acusado restaram confirmadas pelas declarações do
s

P
olicia
is

Militares
Rodney Barros do Nascimento
(fl.
1
4
dos autos
em apenso,
e fl. 10
2
dos autos principais
–
conteúdo digitalizado no id 3590186)
e
Wilkson Bernardo Faustino

(fl.
1
5
dos autos
em apenso –
conteúdo digitalizado no id 3590186), responsáve
is
por
cumprir o mandado de busca e apreensão
na residência do
acusado,
e que lograram êxito e
m arrecadar
material de fabrica
ção
caseira de muniç
õ
es
(uma
garrafa pequena de pólvora, uma garrafa pequena de chumbo, 9
[
nove
]
cartuchos deflagrados calibre .36 e
0
6
[
seis
]
cartuchos cheios calibre .36
).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou o crime previsto no artigo 1
6
,
parágrafo único, inciso III,
da Lei nº 10.826/03, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Na sequência, observo que
a defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta,
em função da aplicação do princípio da insignificância
.

Desde logo importa destacar que o Direito Penal, como sabido, deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa quadra, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que restou encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, “
[...] na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)
”.

Contudo, como bem destacado pela Corte Cidadã, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Desse modo, evidente “
[...] que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Isso porque a aplicação ou não está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.772.063; Proc. 2020/0264422-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021)
”.

Sob essa matriz intelectiva, vê-se que a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nesse sentido, para aplicação do princípio da insignificância devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

Sobre o tema, importante salientar, ainda, que de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a condição de reincidente do réu se mostra como fundamento apto para afastar a aplicação o princípio da insignificância,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância. 2.
O Tribunal a quo negou provimento ao recurso de apelação, ressaltando a reincidência delitiva do réu, entendimento que está em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 888.153; Proc. 2024/0028181-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 12/06/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. DUPLA REINCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social. 2. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, e ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 3.
No caso em exame, contudo, a dupla reincidência do réu obsta a concessão da benesse (e-STJ, fl. 187), por evidenciar a contumácia delitiva. Precedentes
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.109.857; Proc. 2023/0413300-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AGRG no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). 2. Não se desconhece que esta Corte Superior de Justiça, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Todavia, no caso concreto, apesar de apreendidas apenas 2 munições de calibre. 38, desacompanhadas da arma de fogo, o ora recorrente possui maus antecedentes e é reincidente, o que obsta a aplicação do referido princípio. 3. Assim, tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte (AGRG no AGRG no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020)
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.101.153; Proc. 2023/0360308-2; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

No caso sob análise, observo que, apesar de na ocasião ter sido apreendido 06 (seis) munições de calibre
.36
, também foram também apreendidas 01 (uma) garrafa de plástico contendo cerca de 1,5kg (um quilo e meio) de esferas de chumbo, 01 (uma) garrafa contendo 66g (sessenta e seis gramas) de pólvora química, além de 09 (nove) estojos vazios de calibre .36, conforme descrito no Auto de Apreensão
de fl. 1
6
dos autos
em apenso
(conteúdo digitalizado no id 3590186)
e n
o Laudo Pericial de Exame de Material de fls. 08/11

dos autos
principai
s (conteúdo digitalizado no id 3590186).

No tocante às munições estarem desacompanhadas de arma capaz de deflagrá-las, a situação dos autos evidencia que o réu fabricava munições, situação apta a caracterizar a conduta prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03 (crime de fabricação de artefato explosivo) e, consequentemente, descabida a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, diante das demais peculiaridades que envolvem o crime em exame, que demonstram a impossibilidade de configuração do requisito referente à ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Desse modo, evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta de
GEAZE PEREIRA DE LIMA
, diante da não comprovação de perigo à incolumidade pública.

Corroborando tal entendimento, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NÃO RESTAR CONFIGURADA A TIPICIDADE MATERIAL DO DELITO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. OFENSIVIDADE AOS BENS TUTELADOS PELA NORMA. CONTEXTO FÁTICO DA PRÁTICA DELITIVA QUE NÃO EVIDENCIA INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA, MAS A PERICULOSIDADE SOCIAL E O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU/APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Antônio Elailton de Oliveira contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Solonópole, que julgou procedente a denúncia do órgão de acusação condenando o recorrente nas tenazes do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicialmente aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Outrossim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e prestação de serviços à comunidade. 2. O apelante, por meio de sua defesa técnica, alega: A) que o réu portava apenas munição, sem arma, com o intuito de caçar, porém sem a arma não existe qualquer risco à segurança pública; b) que, além da descrição legal, para haver tipicidade na ação perpetrada por um indivíduo é necessário que se produza dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma; c) que, não havendo potencial lesivo, não há como apontar que a segurança pública está a perigo; d) que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1710320, preconizou o entendimento de que, diante de pequena apreensão de munições sem arma de fogo, não resta configurada a tipicidade material do delito. 3. Inexiste previsão legal expressa estabelecendo os contornos fáticos que ensejariam a aplicação do princípio da insignificância, que tem o condão de afastar a tipicidade material da conduta do agente. No entanto, a jurisprudência pátria e, mais especificamente, do Excelso Pretório, de forma reiterada, orientou-se no sentido da necessidade de estarem presentes os seguintes vetores para que o fato discutido se mostre irrelevante para o Direito Penal: A mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social de sua ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. No tocante à aplicação do princípio da insignificância aos crimes de posse e porte ilegal de munição de arma de fogo, as Cortes Superiores reconheceram tal possibilidade em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. (STJ - AREsp: 1679310 RS 2020/0065079-5, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Publicação: DJ 13/08/2020). 5. No caso em tablado, o réu/apelante foi preso em flagrante portando material diversificado relacionado à munição de arma de fogo: Estojos de espoletas e de chumbinho, recipiente de pólvora, tubo contendo chumbo - artefatos destinados a carregar cartuchos -, além de uma cápsula deflagrada calibre 38. Diante desse panorama, o porte irregular de munições e acessórios pelo acusado, mesmo desacompanhado de arma de fogo, não evidencia o reduzidíssimo grau de reprovabilidade de seu comportamento e a inexistência de perigo à incolumidade pública, tornando formal e materialmente típica sua conduta. 6. O contexto fático em que sucedeu a prática delitiva sob comento consubstancia a concreta vulneração dos bens jurídicos tutelados pela norma penal, não havendo falar em nenhuma periculosidade social da ação do réu ou de inexpressividade da lesão jurídica provocada, restando, pois, desatendidos os requisitos que legitimariam a ocasional aplicação do princípio da insignificância, impondo-se a confirmação da sentença condenatória objurgada. 7. Embora não seja objeto de impugnação no recurso, tratando-se a dosimetria da pena de matéria de ordem pública, cabível seu exame de ofício por esta instância recursal, constatando-se, no caso sub oculi, a necessidade de proceder ao ajuste da pena imposta na sentença. 8. No arbitramento da pena-base, a exasperação de 8 (oito) meses operada pelo Juízo monocrático para a única circunstância judicial estimada negativa, equivalente à fração de 1/3 (um terço) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas legalmente ao delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, revela-se demasiada vez que excede a fração de 1/8 (um oitavo) sinalizada pela doutrina e jurisprudência pátrias como adequada para cada circunstância judicial reputada desfavorável na primeira fase do cômputo da pena, desde que não se verifique circunstância excepcional no grau de reprovabilidade da conduta do acusado. 9. Procedendo ao competente ajuste para o caso em liça, redimensiona-se a pena privativa de liberdade do réu para 2 (dois) anos de reclusão. 10. Tendo em vista o novo quantum da pena aplicada ao réu/apelante, forçoso reconhecer a superação do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (25/09/2014) e a publicação da sentença condenatória (15/02/2019), restando exaurido, mais precisamente, na data de 25/09/2018. 11. Recurso conhecido e improvido. Pena redimensionada, de ofício. Reconhecimento, por corolário, da prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando-se extinta a punibilidade do réu/apelante. (TJCE; ACr 0000145-38.2014.8.06.0191; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 21/09/2022; Pág. 219).

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA POSSE E PORTE DE ASSESSÓRIO DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DESCABIDA PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRECEDENTES DO STJ E DO TJMS IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. I. a autoria dos apelantes restou devidamente comprovada por meio de robusta prova colhida para o caderno processual, a saber: confissão extrajudicial de um corréu, confirmação dos fatos em juízo, depoimento do primo de um dos acusados e testemunhos dos policias responsáveis pelo flagrante, além dos demais elementos de provas colhidos durante a instrução processual. in casu, restou constatado que as inúmeras munições que foram localizadas na residência do acusado emerson pertenciam ao acusado sebastião, o qual era seu empregador. ii. não se olvida que embora as cortes superiores, em análise ao caso concreto, já tenham reconhecido a possibilidade de atipicidade material da conduta de posse de munição, no caso, as peculiaridades e as circunstâncias do flagrante não recomendam a aplicação do princípio da insignificância, pois, além da apreensão de munições de uso permitido e restrito durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, policias civis encontraram no imóvel alguns barris que estavam furados com várias marcas de tiro, sendo algumas recentes, além de chumbos de recarga e pólvora para recarga, de forma que a conduta não se apresenta ínfima, tratando-se de elementos aptos a caracterizar a alta potencialidade lesiva e periculosidade da conduta. precedentes do stj. iii com o parecer, nega-se provimento ao apelo defensivo. (TJMS; ACr 0009012-04.2019.8.12.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 16/07/2020; Pág. 155).

D
iante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.